Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714000-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DOM PHILIPP TRANSPORTES LTDA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de “tutela de urgência incidental” (ID no 59027292), diante da ausência dos requisitos fáticos e legais para a sua concessão, conforme já esclarecido na decisão de ID no 57980761. A inexistência de contestação e o regular prosseguimento do cumprimento da sentença rescindenda (CPC, art. 969) não alteram o contexto fático e jurídico da decisão que indeferiu a liminar. 2. Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem as provas que porventura pretendam produzir, indicando a finalidade, o objeto e a forma de dilação probatória. 3. Ressalte-se, contudo, que somente será permita a juntada de novos documentos nos termos do CPC, art. 435. 4. Concito as partes a buscarem, antes do julgamento, alguma forma de composição amigável, colaborando entre si e com o Poder Judiciário. 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO